Tribunal: TJMT
Processo: 1013646-09.2023.8.11.0055
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013646-09.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JESSICA KAROLINE CAMARGO - CPF: 028.942.301-50 (APELANTE), MAX EMYLIANO VIEIRA DA SILVA - CPF: 017.231.341-47 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ITAMAR CLEITON SOUZA XAVIER - CPF: 016.435.151-52 (TERCEIRO INTERESSADO), KELITHON LEONARDO DA COSTA VALE - CPF: 062.233.901-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ PAULO MIETSCHIKOWSKI FOLETTO - CPF: 572.753.191-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1013646-09.2023.8.11.0055

APELANTE: JESSICA KAROLINE CAMARGO, MAX EMYLIANO VIEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. PROVA ROBUSTA. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE DOLO ASSOCIATIVO. REDIMENSIONAMENTO DE PENAS. PARCIAL PROVIMENTO DOS APELOS.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus à pena de 8 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei no 11.343/2006).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. (i) Legalidade das provas obtidas em decorrência de busca domiciliar sem mandado judicial; (ii) Absolvição da corré por insuficiência de provas de ambos os delitos; (iii) Absolvição do réu pelo crime de associação para o tráfico; (iv) Redução de penas com reconhecimento da confissão espontânea e aplicação da causa de diminuição de pena para corré, conforme o art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Busca domiciliar devidamente amparada em elementos concretos colhidos durante monitoramento prévio realizado pela Polícia Judiciária Civil. As observações, devidamente documentadas em relatórios de investigação e registros fotográficos, apontaram que o local era utilizado como ponto de tráfico de drogas.

4. Prova robusta para condenação por tráfico de drogas: materialidade comprovada por apreensão de substâncias entorpecentes, instrumentos típicos do tráfico e valores em espécie; autoria demonstrada por depoimentos de policiais e confessionais.

5. Absolvição de ambos os réus pelo crime de associação para o tráfico: ausência de elementos que comprovem vínculo estável e permanente entre os agentes.

6. Pena do réu mantida em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, respeitada a Súmula 231 do STJ.

7. Reconhecimento da causa de diminuição de pena para corré, primária e sem vínculo com organização criminosa, reduzindo sua reprimenda para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, substituída por restritivas de direitos.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8. Apelações providas em parte. Teses de julgamento: a) Não há falar em absolvição do crime de tráfico de drogas quando a autoria do delito está demonstrada pelos depoimentos dos policiais civis, aliada à apreensão de oito porções de maconha, pesando 491,24g, um caderno de anotações relacionados ao tráfico, uma balança de precisão e dois rolos de plástico filme, petrechos comumente utilizados para embola de substância entorpecente e; b) “
Se as provas produzidas nos autos não revelam, com substância e segurança, a existência de uma verdadeira sociedade criminosa, organizada e duradoura, voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, e tampouco demonstra a existência de ânimo associativo estável e permanente entre o apelado e demais denunciados, havendo, no máximo, um concurso eventual entre eles, é de rigor a absolvição quanto ao crime de associação para o narcotráfico
.” (TJMT, N.U 0001047-88.2017.8.11.0015)

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 35; Súmula no 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05/11/2015; STJ, AgRg no RHC 181986/PB, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, j. 15/04/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1013646-09.2023.8.11.0055

APELANTE: JESSICA KAROLINE CAMARGO, MAX EMYLIANO VIEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Max Emyliano Vieira da Silva
e
Jéssica Karoline Camargo
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que
os
condenou à pena de 8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e 1200 (mil e duzentos) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006 [
tráfico de drogas
e
associação para o tráfico
].

Nas razões recursais, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso almeja:
1)
em sede preliminar, a declaração de nulidade das provas obtidas em decorrência da invasão domiciliar;
2)
no mérito, a absolvição de
Jéssica
por insuficiência probatória de ambos os delitos, e de
Max
em relação ao crime de associação para o tráfico. No tocante à dosimetria da pena, pleiteia, para
Max
, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a consequente fixação da pena abaixo do mínimo legal, e, para
Jéssica
, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

Em contrarrazões, o Ministério Público reclama o desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1013646-09.2023.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (Preliminar – Nulidade das provas)

A defesa almeja o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas, por infringência ao disposto no artigo 5o, inciso XI, da CF, sob o argumento da inexistência de fundadas razões a justificar a busca domiciliar.

O juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
, ao analisar a preliminar suscitada em sede de alegações finais, rechaçou-a mediante os seguintes fundamentos:

“
Observo que, segundo noticiado pela Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, a ação que culminou na
prisão em flagrante
da denunciada se deu após o recebimento de
denúncias anônimas
,
pelo setor de inteligência da Delegacia Regional de Tangará da Serra
, sobre a ocorrência de
tráfico de drogas no endereço da residência do casal
.

De posse dessas informações,
os agentes iniciaram, ainda pela manhã, monitoramento no local (relatórios de investigação n° 2023.13.72532 e 2023.13.2023,
devidamente acompanhados de elementos fotográficos
)
ocasião em que notaram a atitude suspeita de
Jéssica Karoline Camargo
, esposa do acusado Max Emyliano Vieira da Silva,
ao sair da residência com o bebê do casal em um carrinho
.

Nesse interim,
esta adentrou em uma farmácia e retornou a casa, demonstrando esperar alguém
,
o que restou evidenciado após ser entregue um pequeno objeto a um jovem do sexo masculino
o qual, na sequência, tomou rumo desconhecido.
Nas mesmas condições de tempo e lugar, mais um indivíduo do

sexo masculino foi até o portão da residência, sendo, neste momento, ambos abordados pelos policiais civis
.

Na abordagem, encontraram dois invólucros de substância análoga à maconha dentro do carrinho de sua prole
e; após entrevista, identificaram a pessoa de
Kelithon Leonardo da Costa Vale
, nestes autos na condição de
informante
, que informou
estar no local para adquirir entorpecentes e quitar uma dividida também relativa a ilícitos outrora adquiridos
.

Configurado o estado de flagrante, em continuidade às diligências,
os agentes procederam buscas no imóvel, onde encontraram: 07(sete) unidades substância análoga a maconha acondicionadas em plástico filme; 01 (uma) porção grande de substância análoga a maconha; R$ 297,00 (duzentos e noventa e sete reais) em posse de Jessica Karoline Camargo
; R$ 142,00 (cento e quarenta e dois reais) em posse de Kelithon Leonardo da Costa Vale;
02 (dois) rolos pequenos de plástico filme e 01 (uma) balança de precisão pequena
, conforme auto de apreensão no 2023.16.355063 (ID. 129442739 - Pág. 1).

Nessa perspectiva, tem-se (i) a abordagem policial motivada pela fuga do denunciado, cuja suspeita foi confirmada com a apreensão de maconha em suas vestes; e (ii) a busca domiciliar como a continuidade das diligências.

Impende salientar que o crime de tráfico de drogas trata-se de crime permanente e, portanto, enquanto não cessar a permanência, encontra-se o agente em pleno estado de flagrância, não havendo que se falar em nulidade decorrente da invasão de domicílio e ofensa às garantias constitucionais.

Inclusive, sobre o tema, o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado manifesta-se no sentido que (...).

Isto posto, pelos elementos juntados aos autos, não há comprovação de ilegalidade na ação dos policiais, dado que
os motivos para o ingresso no domicílio foram devidamente justificados, decorrentes, primordialmente, da apreensão de entorpecentes em posse da ré e, em prosseguimento ininterrupto às diligências e pleno estado de flagrante de crime permanente (apreensão de drogas na busca pessoal)
, com êxito na apreensão de mais drogas ilícitas no interior do imóvel. Assim,
rejeito
a preliminar ventilada
”.

A tese sustentada pela defesa, que busca o reconhecimento da ilicitude das provas colhidas sob o argumento de violação ao disposto no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, não merece prosperar, haja vista a ausência de irregularidade nos atos investigativos que culminaram na obtenção dos elementos probatórios questionados.

O artigo 5o, inciso XI, da Carta Magna, dispõe que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo entrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal definiu “
que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito
”
[1]
.

No julgamento do REsp n. 1.574.681/RS, o Relator Ministro Rogério Schietti Cruz “
destacou que a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar
”
[2]
.

No caso em apreço, o conjunto probatório evidencia que a entrada no domicílio dos investigados decorreu de diligências (campanas) previamente fundamentadas em elementos objetivos (fotografias) coligidos pela Polícia Judiciária Civil.

As primeiras ações policiais foram motivadas por denúncias anônimas recebidas pelo setor de inteligência da Delegacia Regional de Tangará da Serra/MT, que apontavam a existência de tráfico de drogas na residência do casal.

Com base nessas informações, os investigadores da Polícia Civil iniciaram o monitoramento do imóvel, cujas observações revelaram condutas sugestivas da prática delitiva, consistentes na entrega de objetos pela ré a determinados indivíduos.

Importa ressaltar que, no momento da abordagem, foram apreendidos entorpecentes em poder da denunciada, consistindo em dois invólucros de substância análoga à maconha no interior de um carrinho de bebê, o que configurou o estado de flagrância.

Desse modo, a continuidade das diligências no interior da residência não se apresenta como ato arbitrário, mas consequência lógica da apreensão inicial.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça partilha do entendimento suso exarado:

“
No caso, não se verifica manifesta ilegalidade por violação de domicílio, pois, segundo consta dos autos, houve ‘
prévia
e minuciosa
investigação policial
dando conta da prática dos crimes pelos quais foi condenado’, ressaltando-se que ‘as diligências foram precedidas de investigações que davam conta da iminente entrega de entorpecentes nas imediações do local onde a equipe policial montou
campana’
, circunstâncias concretas aptas a configurar a "fundada suspeita" necessária à licitude da medida
” [
destaquei
- STJ. AgRg no RHC 181986 / PB. RELATOR Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT). 6a Turma. Julgado em: 15/4/2024. DJe: 18/4/2024].

A busca domiciliar revelou quantidade considerável de substância entorpecente [8 porções de maconha, totalizando 491,24g], balança de precisão, dinheiro em espécie [
R$ 297,00]
e outros objetos relacionados ao tráfico [dois rolos de papel filme e caderno de anotações], corroborando a materialidade e os indícios de autoria.

Destarte, ao contrário do que sustenta a defesa, o ingresso no domicílio não ocorreu de forma discricionária ou desprovida de razões plausíveis, mas dentro dos parâmetros constitucionais, inclusive com registro fotográfico pela equipe de investigadores dos atos que precederam a entrada no imóvel.

Por derradeiro, a decisão proferida pelo juízo
a quo
, ao rejeitar a preliminar de ilicitude das provas, encontra-se devidamente fundamentada, alinhada aos ditames legais e respaldada pela jurisprudência pátria, inexistindo motivos para sua reforma.

Com essas considerações, rejeito a preliminar brandida.

VOTO (Mérito)

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Max Emyliano Vieira da Silva
e
Jessica Karoline Camargo
pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico majorado [art. 33,
caput
, e art. 35, c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei no 11.343/2006], consoante se extrai da peça acusatória:

“
1o FATO.

No dia 31 de agosto de 2023, por volta das 12h, na residência localizada na Avenida das Castanheiras, no. 544, Bairro Jardim dos Ipês, neste município e Comarca de Tangará da Serra, os denunciados
JÉSSICA KAROLINE CAMARGO e MAX EMYLIANO VIEIRA DA SILVA, vulgo “MUDINHO”
, com consciência e vontade, trazia consigo e mantinha em depósito, para fins de traficância,
07 (sete) porções de substâncias análogas à maconha acondicionada em plástico filme e 01 (uma) porção de substância análoga a maconha acondicionada em fita marrom, 01 (uma) balança de precisão, 02 (dois) rolos de plástico filme e a quantia de R$ 297,00 (duzentos e noventa e sete reais) em espécie
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Com efeito, consta dos autos que os investigadores da polícia civil receberam denúncias do Setor de Inteligência da Delegacia Regional desta urbe, as quais foram realizadas pelo disque 197, comunicando que o denunciado estava comercializando entorpecentes na sua residência, provenientes da facção criminosa Comando Vermelho, e estava recebendo ajuda de uma terceira pessoa para acondicionar as porções de drogas e pôr à venda.

Assim, no dia do fato, visando a colheita de maiores informações, os policiais civis se deslocaram até o endereço do denunciado Max Emyliano e realizaram monitoramento, oportunidade em que avistaram a denunciada Jéssica em frente a residência aparentemente aguardando alguém.

Poucos minutos depois, observaram que a denunciada foi até a farmácia com seu filho, mas ela logo retornou e se encontrou com dois indivíduos não identificados nos autos. Ato contínuo, visualizaram a implicada entregando um objeto pequeno a um dos indivíduos, que tomaram rumo ignorado.

Na sequência, os agentes da lei observaram que a denunciada permaneceu na frente da residência e logo foi abordada pelo usuário de drogas Kelithon, instante que efetuaram a abordagem e encontraram 02 (dois) invólucros de porções de substâncias análoga à maconha no interior do carrinho de bebê do filho da denunciada.

Ressai dos autos que durante entrevista com Kelithon, este afirmou aos policiais que foi até o local para adquirir entorpecentes e quitar uma dívida de drogas que possuía com o denunciado Max Emyliano.

Ademais, os policiais realizaram revista domiciliar e encontraram no interior da residência dois rolos de plástico filme, uma balança de precisão e porções de substâncias entorpecentes análogas à maconha, itens esses que evidenciam a mercancia de drogas ilícitas.

Em continuidade, a denunciada indicou a equipe policial que ao fundo de sua residência havia um tablete de substância análoga à maconha enterrado, o que foi efetivamente encontrado pelos policiais, conforme fotografias de f. 40/47, oportunidade que foi dada voz de prisão a denunciada Jéssica.

Destarte, as drogas apreendidas foram submetidas à perícia preliminar, pelo que se constatou a presença de
MACONHA
, consoante o laudo de constatação de f. 36/39.

Assim, segundo apurado, os denunciados utilizavam o carrinho de bebê para ocultar, transportar e vender as drogas ilícitas, visando unicamente camuflar a conduta criminosa. Cumpre mencionar, ademais, que a denunciada, em seu interrogatório, confessou que ela e o denunciado estavam vendendo entorpecentes em razão das dificuldades financeiras.

Por fim, insta salientar que no dia dos fatos o denunciado ocasionalmente Max Emyliano não estava em sua residência na ocasião da abordagem da implicada e, ao que tudo indica, ele tomou conhecimento da prisão de sua amásia e empreendeu fuga, estando em lugar incerto e não sabido, a despeito do que restou evidenciado que participa ativamente das atividades de traficância juntamente com sua companheira.

02o FATO.

Nas mesmas circunstâncias, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, os denunciados
JÉSSICA KAROLINE CAMARGO e MAX EMYLIANO VIEIRA DA SILVA, vulgo “MUDINHO”
, com consciência e vontade, associaram-se para fins da prática reiterada do delito de tráfico de drogas.

Extrai-se dos autos que os denunciados estavam associados de forma sólida com o propósito de cometer o delito de tráfico de drogas, pois conforme restou apurado no inquérito policial, os denunciados mantinham em depósito e comercializavam entorpecentes na própria residência.

Diante do exposto, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
denuncia
JÉSSICA KAROLINE CAMARGO e MAX EMYLIANO VIEIRA DA SILVA, vulgo “MUDINHO”
como incurso nas disposições do
artigo 33, caput, c.c. artigo 35, caput, ambos c.c. artigo 40, VI, todos da Lei no 11.343/06, em concurso material de crimes
”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na exordial para condenar
Jéssica Karoline Camargo
e
Max Emyliano Vieira da Silva
pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, afastando a causa de aumento de pena do
artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas,
em sentença assim exarada:

“
Vistos
.

- I – RELATÓRIO

Autos do processo crime registrados sob o número 1013646-09.2023.8.11.0055, em que é autor o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, por intermédio de seu Representante Legal, e acusados
Jéssica Karoline Camargo
e
Max Emyliano Vieira da Silva.

O
Ministério Público Estadual
em exercício neste juízo, no uso de suas atribuições legais, com base no incluso auto de Inquérito Policial no 162.4.2023.28506 (I.P. 466/2023), ofereceu denúncia em desfavor de
Jéssica Karoline Camargo
e
Max Emyliano Vieira da Silva
, devidamente qualificados nos autos, como incursos nas disposições artigo 33, caput, c/c, artigo 35, ambos, c/c, artigo 40, VI, todos da Lei no 11.343/06, em concurso material de crimes.

Narra à peça acusatória que (...).

A denúncia veio acompanhada de procedimento investigatório criminal.

O acusado
Max Emyliano Vieira da Silva
foi regularmente notificado, tendo apresentado defesa prévia (ID. 151619768), por meio da Ilustre Defensoria Pública, ocasião em que não concordou com as imputações que lhe foram atribuídas, requerendo a produção de prova testemunhal, tendo sido arroladas aquelas pelo órgão de acusação.

A acusada
Jéssica Karoline Camargo
foi regularmente notificada, tendo apresentado defesa prévia (ID. 142190288), por meio da Ilustre Defensoria Pública, ocasião em que não concordou com as imputações que lhe foram atribuídas, requerendo a produção de prova testemunhal, tendo sido arroladas aquelas pelo órgão de acusação.

Por não concorrer nenhuma hipótese prevista no art. 395, do Código de Processo Penal, a recebida à denúncia em 05 de abril de 2024 (ID. 151660186), sendo os acusados citados e intimados para comparecimento à audiência de instrução e julgamento.

Laudo pericial definitivo n.o 551.3.10.9185.2023.134566-A01 (ID. 129442858 - Pág. 7).

No decorrer da instrução processual (ID. 154571503) foi ouvido o informante Kelithon Leonardo da Costa Vale e inquirias as testemunhas Luiz Paulo Mietchikoski Foletto e Itamar Cleiton Souza Xavier, com o interrogatório dos acusados na sequência.

As partes não requereram diligências nos moldes do art. 402, do Código de Processo Penal.

Em alegações finais, as quais foram oferecidas oralmente pelas partes, de acordo com o disposto pelo art. 403, do Código de Processo Penal, o Representante do Ministério Público, após analisar o conjunto fático probatório, entendeu estar demonstrada a materialidade e autoria dos delitos, bem a responsabilidade criminal dos denunciados, pugnando por sua condenação nos termos da denúncia (ID. 155749746).

Por seu turno, a Defesa de
Max Emyliano Vieira da Silva
pugnou, em suma, (i) pelo reconhecimento da ilicitude em razão da revista policial procedida, (ii) reconhecimento da ilicitude pela ilegalidade da busca domiciliar; (iii) absolvição do acusado em relação ao delito de associação para o tráfico de drogas, por ausência de provas e; (iv) aplicação da atenuante da confissão espontânea.

De outro norte,
Jéssica Karoline Camargo
requereu, em síntese, (i) o reconhecimento da ilicitude em razão da ilegalidade da busca domiciliar, (ii) absolvição da acusada em relação ao delito de associação para o tráfico de drogas, por ausência de provas, (iii) absolvição da acusada em relação ao delito de tráfico de drogas, por ausência de provas e; (iv) aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.

É o breve relatório do necessário
.
Fundamento e decido
.

– II – FUNDAMENTAÇÃO

– II.I – REGULARIDADE DA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL

De proêmio, insta salientar que estão presentes os pressupostos processuais de existência e validade (acusação regular, citação válida, capacidade específica subjetiva e objetiva do juiz, capacidade das partes, originalidade da causa, ampla defesa e intervenção ministerial).

Da mesma forma, o pedido é juridicamente possível porque a conduta atribuída assume relevância no campo da tipicidade penal (formal e material).

A lide é subjetivamente pertinente. O interesse processual decorre da adequação da via processual eleita e da imanente necessidade do processo para a aplicação de qualquer coerção de natureza penal. Estão presentes, portanto, as condições da ação.

Do exame formal dos autos, verifico que, quanto ao procedimento, foram obedecidas as normas processuais pertinentes e observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, LV).

O processo encontra-se apto a ser julgado.

– II.II – PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

Suscitada por Jéssica Karoline Camargo e Max Emyliano Vieira da Silva - Item “a” - ID’s. 156562573 e 156562567
(...)

– II.IV – DO MÉRITO

Como relatado, trata-se de
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
objetivando-se apurar no presente processado a responsabilidade criminal de
Jéssica Karoline Camargo
e
Max Emyliano Vieira da Silva
, devidamente qualificados nos autos, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, caput, c/c, artigo 35, ambos, c/c, artigo 40, VI, todos da Lei no 11.343/06, em concurso material de crimes.

– II.IV.I – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

O crime imputado aos acusados (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) está assim descrito, ipsis litteris: (...).

Pois bem.

Em virtude das provas produzidas e elementos de informação presentes nos autos, entendo que a pretensão ministerial guarda parcial procedência.

Em acurada análise a este feito, verifica-se que há prova da
materialidade
, conforme se extrai do auto de prisão em flagrante (ID. 129442736 - Pág. 1), termo de apreensão (ID. 129442739 - Pág. 1) e laudo pericial definitivo n.o 551.3.10.9185.2023.134566-A01 (ID. 129442858 - Pág. 7), bem como pelos demais documentos angariados aos autos.

Restam, no entanto, avaliar os elementos de provas produzidos que dizem respeito à autoria do delito e sobre a responsabilidade penal dos acusados, para os quais procederei à análise conjunta, cotejando os fatos relacionados na denúncia com as provas coletadas em juízo, observado o disposto do artigo 52, inciso I, da Lei n. 11.343/2006, o qual enumera as seguintes circunstâncias a) quantidade e natureza da substância ou do produto apreendido; b) o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa; c) as circunstâncias da prisão; d) a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente.

Após, debruçada análise de todo processado, verifica-se que a
autoria delitiva
também restou amplamente demonstrada, recaindo de forma induvidosa na pessoa dos denunciados, vejamos.

Da análise do termo de apreensão (ID. 129442739 - Pág. 1), combinada com o laudo definitivo de entorpecente (ID. 129442858 - Pág. 7), denota-se que foram localizadas 07(sete) unidades substância análoga à maconha acondicionadas em plástico filme; 01 (uma) porção grande de substância análoga a maconha; R$ 297,00 (duzentos e noventa e sete reais) em posse de Jessica Karoline Camargo; R$ 142,00 (cento e quarenta e dois reais) em posse de Kelithon Leonardo da Costa Vale; 02 (dois) rolos pequenos de plástico filme e 01 (uma) balança de precisão pequena, conforme auto de apreensão no 2023.16.355063 (ID. 129442739 - Pág. 1).

Durante a instrução processual, as testemunhas policiais (ID. 154590125), foram uníssonas em apontar os réus como autores do delito trazido à baila, afirmando que, após o recebimento de diversas denúncias da ocorrência de tráficos de drogas, montaram campana no local, ocasião em que a denunciada
Jéssica Karoline Camargo
foi flagrada, em frente à residência, realizando vendas de entorpecentes, diga-se de passagem, utilizando o carrinho de sua própria prole para guarda dos ilícitos.

Como narrado em linhas pretéritas, após a abordagem, foram encontrados dois invólucros de substância análoga à maconha (ID. 129442854 - Pág. 1) e; em continuidade às diligências, no interior da residência do casal, houve o encontro de mais ilícitos enterrados pelo terreno (auto de apreensão no 2023.16.355063 - ID. 129442739 - Pág. 1) e um caderno de anotações com a contabilidade do tráfico.

Senão bastasse, o informante Kelithon Leonardo da Costa Vale, ratificando as declarações prestadas perante a autoridade policial (ID. 154590125), afirmou que estava no local para adquirir drogas, além de efetuar o pagamento de uma dividia de entorpecentes outrora adquiridos com o réu
Max Emyliano Vieira da Silva.

Em sede de interrogatório Judicial, a ré
Jéssica Karoline Camargo
(ID. 154590125), malgrado negar o envolvimento com o tráfico de drogas, há elementos contundentes em seu desfavor. Isso porque aderiu à conduta de manter, em sua residência, entorpecentes para posterior venda por si e por seu cônjuge,
Max Emyliano Vieira da Silva
. Inclusive foi flagrada pelos agentes logo após realizar mais uma dessas entregas, admitindo, em outro momento, que possuía conhecimento da existência dos ilícitos na casa, assim como o envolvimento de seu esposo, e realizava as anotações das movimentações a mando deste.

De outro norte,
Max Emyliano Vieira da Silva
confessou a prática dos fatos. Na oportunidade, informou ser o responsável pela pesagem, organização, distribuição e comércio, acrescentando seu envolvimento com a facção criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Nessa senda, as provas jungidas aos autos, são suficientes para embasar a condenação, pois, a conduta dos denunciados subsumiu-se com perfeição às ações nucleares consubstanciadas nos verbos “adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito” com o fim de traficância, inserta no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006.

Consigna-se, que tal modalidade criminosa insere-se entre aquelas que ofendem a columidade pública e, em particular, a saúde, e, prescindem da concretização do dano para consumação, por tratar-se de crimes de perigo abstrato.

Ademais, conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, as declarações dos policiais são meio de prova idôneo e aptos a fundamentar o decreto condenatório. Este inclusive é o entendimento sedimentado pelo Egrégio Tribunal do Estado de Mato Grosso, conforme Enunciado n. 8: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Colaciono, outrossim, julgado do Superior Tribunal de Justiça: (...).

Ademais, importante frisar que o contexto probatório impede a desclassificação para o crime de porte de drogas eis que este é cristalino em evidenciar a prática da atividade ilícita descrita no artigo 33 da Lei n. 11.343/06 de modo que “o tráfico de drogas classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas” – Enunciado Orientativo n. 07, TJMT.

Assim, tem-se que o édito condenatório é medida que se impõe, não havendo qualquer causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade.

Por fim, outra sorte não socorreu aos réus no tocante ao reconhecimento do tráfico privilegiado, tendo em vista que
Max Emyliano Vieira da Silva
, admitiu ser integrante da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, encontrando óbice na parte final do parágrafo em testilha, isto é, “nem integre organização criminosa” (§4o, art. 33, Lei 11.343/2006). De outro norte, vislumbro que
Jéssica Karoline Camargo
, dedicava-se às atividades criminosas para com seu cônjuge, especialmente para guarda, comercialização de entorpecentes, bem como o auxiliava na contabilidade do narcotráfico.

– II.IV.II – CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

No que diz respeito ao crime grafado no art. 35, da Lei n.o 11.343/06, se configura quando duas ou mais pessoas se reúnem com a finalidade de praticar os crimes previstos nos artigos 33 e 34, da norma referenciada.

Vejamos: (...).

Como se vê, é indispensável, portanto, para a comprovação da materialidade, o animus associativo, de forma estável e duradoura, com a finalidade de cometer tais delitos.

Mutatis mutandis, importante salientar o entendimento jurisprudencial: (...).

Feito esse silogismo, conclui-se que, para haver crime autônomo de associação é imprescindível que haja o animus associativo, ou seja, um ajuste prévio no sentido de formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira societas sceleris em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. Havendo apenas uma convergência ocasional de vontades, está excluído o crime de associação para o tráfico.

E, embora a legislação não exija a prática reiterada do delito, é imperiosa a existência do dolo específico de se associar, exigindo-se uma mínima organização entre os agentes, de tal modo que haja a demonstração de divisão de tarefas entre os associados, cada qual responsável por garantir o sucesso dos atos da traficância, compartilhando, ao final, os lucros obtidos.

A
materialidade
delitiva restou cabalmente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (ID. 129442736 - Pág. 1), termo de apreensão (ID. 129442739 - Pág. 1) e laudo pericial definitivo n.o 551.3.10.9185.2023.134566-A01 (ID. 129442858 - Pág. 7), bem como pelos demais documentos angariados aos autos.

Partindo-se das premissas acima estabelecidas, cotejadas com as provas produzidas nos autos, restou hialino que os réus estariam associados entre si para a prática do crime de tráfico de drogas, atuando de forma organizada, com distribuição de tarefas, de forma estável, permanente, reiterada e com animus associativo, máxime, diante da convivência marital, bem como do pleno conhecimento de ambos das condutas ilícitas perpetradas, inclusive para anotação da contabilidade das transações efetuadas.

Portanto, tendo em vista a tipicidade objetiva e subjetiva, a ilicitude e a culpabilidade da conduta dos acusados
Jéssica Karoline Camargo
e
Max Emyliano Vieira da
Silva, é medida que se impõe a condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas, na forma art. 35, caput, da Lei no 11.343/2006.

– II.IV.III – CAUSA DE AUMENTO DE PENA

Sem maiores delongas, para incidência da causa de aumento prevista no inciso VI do artigo 40 da Lei n.o 11.343 /2006, é necessária a observância do efetivo envolvimento de menores no tráfico (como vítima, coautor ou partícipe). Entrementes, no caso dos autos, o fato de parte dos ilícitos serem encontrados no carrinho de bebê do filho do casal, por si só, não justifica a aplicação da majorante.

– III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão exposta na denúncia para, desse modo:

a)
CONDENAR
a acusada
Jéssica Karoline Camargo
, já qualificada nos autos, às penas do artigo 33, caput, c/c, art. 35, ambos da Lei no. 11.343/2006.

b)
CONDENAR
a acusado
Max Emyliano Vieira da Silva
, já qualificado nos autos, às penas do artigo 33, caput, c/c, artigo 35, ambos da Lei no 11.343/06
”.

A defesa sustenta que as provas apresentadas seriam insuficientes para fundamentar a condenação de
Jéssica
pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, bem como a de
Max
em relação ao delito de associação para o tráfico.

A materialidade do crime de tráfico de drogas foi devidamente comprovada pelo laudo pericial da substância apreendida, que confirmou tratar-se de maconha [
7 porções pequenas e 1 grande, totalizando 491,24g
], e pelo auto de apreensão, que registrou a presença de
balança de precisão
,
caderno de anotações do tráfico
, dinheiro em espécie [R$ 297,00 – duzentos e noventa e sete reais] e material para embalo [2 rolos pequenos de
plástico filme
].

No tocante à autoria, verifica-se que os depoimentos dos policiais, harmônicos e corroborados pelos demais elementos probatórios, apontam de forma clara e precisa para a atuação dos réus na prática do tráfico de drogas.

A denunciada
Jéssica Karoline Camargo
foi flagrada em situação típica de comercialização de entorpecentes, utilizando o carrinho de seu bebê para ocultar os ilícitos, enquanto o denunciado
Max Emyliano Vieira da Silva
confessou sua participação na organização, pesagem, distribuição e comercialização das drogas, além de seu envolvimento com a facção criminosa ‘Comando Vermelho’.

Ao ser interrogada em sede policial,
Jéssica Karoline Camargo
confessou a prática do crime de tráfico de drogas:

“
(...) Que veio para Tangará da Serra porque engravidou e para ficar perto de seu companheiro; Que seu bebê está amamentando e possui quatro meses de vida; Que estão passando por dificuldades financeiras
e na companhia do esposo Max passou a vender entorpecentes
; Que está arrependida de seus atos e deseja se separar de Max para retornar para perto de seus familiares
”.

Em juízo, negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, contudo, confessou que os registros constantes no caderno de anotação foram elaborados por ela a pedido de seu esposo:

·

Considerando que os réus são surdos, o interrogatório judicial de ambos foi realizado com a assistência de uma intérprete de libras, em respeito às garantias processuais
:

“
(...) Intérprete: Eu nunca escondi droga lá, eu sempre via, sabia, né? Eu sabia do que estava acontecendo, sabia por que o Max sempre teve envolvimento com droga, mas era dele. Eu nunca tinha combinado nenhum tipo de crime com ele, de fazer disso um comércio, nada disso não. Eu sabia que ele era usuário de droga. (...) Eu não tinha associação com nenhum tipo de comércio com droga. Eu nem sabia que isso resultaria nessa gravidade de situações, porque eu não estava envolvida. (...)
É verdade foi encontrada droga dentro do carrinho
. Para mim isso foi até um castigo, porque eu me meti nisso naquela ocasião. (...) Para mim, foi uma lição grande (...).

Juiz: Como que ela justifica isso, a droga no carrinho e o encontro com esses rapazes que tinham a intenção de comprar drogas?

Intérprete: Mas não era eu, não fui eu quem vendia não, não fui eu.
Eu não comercializada
. Naquele dia, às 8 da manhã, acabaram algumas coisas na minha casa como sabão (...). Eu fui ao mercado comprar algumas coisas lá, eu fui, vim mesmo na rua, mas eu estava comprando coisas para minha casa. Eu não estava comercializando droga. Eu estava indo e vindo dos lugares, porque eu precisava de coisas, né?

Juiz: Por que foi encontrada droga no carrinho da criança?

Intérprete: (...) Mas eu não vi, meu bebê estava dormindo no carrinho e eu não percebi que essa droga estava lá (...).

Juiz: Essas pessoas que procuraram Max era para comprar droga?

Intérprete: Eles só perguntavam sobre ele, eu não sabia exatamente o que era não, (...) só perguntaram dele.

Juiz: Ela sabia que tinha droga escondida no quintal, enterrada?

Intérprete: Ela sabia, porque ela viu (...).
Foi o Max que escondeu a droga lá, ela sabia onde ele tinha guardado
(...). Eu sabia que tinha drogas, mas eu não sabia que era um comércio de droga (...). Tinha movimentação muito grande, vai e vem de pessoas (...). Ela sabia que ele tinha envolvimento com droga (...).
Eu sabia que o Max comercializava, mas eu junto não
(...).
Eu só era casada com ele e sabia de tudo isso desde o passado
(...).

Defesa: Quanto tempo ela conviveu com o Max?

Intérprete: 1 ano e 10 meses.

Ministério Público:
Foi encontrado um caderno no quarto dela com anotações relativas à venda de drogas. Quem que fez, quem que escreveu propriamente essas coisas nesse caderno
?

Intérprete:
Ela que escreveu
”.

Por sua vez,
Max Emyliano
admitiu a autoria delitiva e confirmou sua vinculação à facção criminosa denominada ‘Comando Vermelho’, mas alegou que
Jéssica
não tinha conhecimento das atividades ilícitas por ele realizadas:

“
(...) Intérprete: Lá no bairro,
as pessoas
me mandavam mensagem, geralmente pelo whatsapp,
me entregavam a droga, eu guardava essa droga, eu pesava e organizava ela
(...). Eu tinha realmente droga lá escondidas.
Eu fazia a distribuição, a venda dessa droga ali
, mas eu que fazia esse trabalho.
A Jéssica via tudo isso, mas ela não estava envolvida com a venda das drogas
, (...) mas a venda de droga não era responsabilidade ela.

Juiz: (...) Por que foi encontrada droga no carrinho da criança (...)?

Intérprete: (...)
Fui eu que guardei a droga lá
(...).

Juiz:
Ele faz parte de alguma organização criminosa, no caso do ‘Comando Vermelho’
?

Intérprete:
Eu fazia parte desse grupo, a Jéssica não
.

Ministério Público: Quem fazia as anotações nos cadernos sobre a venda da droga?

Intérprete: Eu que era o responsável por isso, porque eram dívidas minhas (...).

Ministério Público: A Jéssica não ajudava nem anotando?

Intérprete: Não. (...) Ele não sabe tantas palavras em português quanto à Jéssica, mas que era ele que fazia as anotações
”.

Conforme acima relatado, no que se refere ao delito de tráfico de drogas, a defesa almeja a absolvição por insuficiência probatória da apelante
Jéssica
.

Embora os acusados, em seus interrogatórios judiciais, tenham afirmado que
Jéssica Karoline Camargo
não participava do crime de tráfico de drogas, as provas colhidas no curso da instrução processual refutam cabalmente tal alegação.

Evidencia-se que a acusada não apenas tinha conhecimento das atividades ilícitas realizadas por seu esposo,
Max Emyliano Vieira da Silva
, mas que também aderiu à conduta de manter em sua residência os entorpecentes apreendidos, facilitando o comércio ilegal.

O investigador da Polícia Civil, Luiz Paulo Mietchikoski Foletto, em depoimento prestado em juízo, ratificou integralmente as declarações feitas durante a fase inquisitiva, confirmando que, durante a campana realizada nas imediações da residência, foi possível observar
Jéssica
entregando ‘objetos’ a dois indivíduos.

Na sequência, os agentes localizaram, no interior da residência da acusada, entorpecentes e uma balança de precisão:

“
(...)
A gente havia recebido denúncias de que havia tráfico no local
. Foram feitos relatórios,
foi feito monitoramento
. Na data do fato, a gente estava monitorando quando a esposa do Maximiliano, se eu não me engano o nome dela é Jéssica, ela saiu de casa com um carrinho de bebê

foi em direção à um comércio. No retorno,
ela encontrou com dois jovens, aparentemente passou alguma coisa pra eles e retornou para a casa dela. Na casa dela, chegou outro rapaz
. Este outro rapaz foi abordado em frente à casa dela. Ele estava com dinheiro no bolso.
O carrinho de bebê estava no corredor e
(...)
foi possível ver porções de maconha no carrinho
. Devido à situação de flagrante, a gente fez o adentramento no local,
foi localizado balança de precisão
.
Ela falou que, no quintal, havia mais drogas, aonde a gente encontrou um tablete de maconha
. (...) Na residência foi encontrado um documento no nome do Maximiliano (...)
”
.

No mesmo sentido também é o depoimento de
Itamar Cleiton Souza Xavier
, investigador da Polícia Civil, que torno a reproduzir:

“
(...) A vizinhança já estava um pouco indignada, meio perplexa, com o que estava acontecendo, porque a denúncia era de pessoa próxima pelo que nós verificamos. (...)
A denúncia contava que tinha tráfico
, reconhecia o casal, então nós passamos a levantar o local para monitorar o dia a dia do casal. Nós verificamos que cotidianamente era a Jéssica que ficava lá (...). No dia da prisão, nós chegamos logo pela manhã,
nós percebemos a movimentação da Jéssica
. Interessante é que ela subia a avenida, descia e
se encontrou com alguns rapazes
. Logo mais, chegou um indivíduo lá na residência, chegou de moto, foi atendido pela Jéssica.
Nesse momento, nós percebemos que ocorreria uma venda de entorpecentes, possivelmente mais uma venda
. Nós intervimos e fizemos a abordagem dos dois (...).
Nós verificamos dentro do carrinho de bebê
, nós encontramos (...)
duas porções embaladas para a venda
(...). Diante do flagrante (...),
adentramos a casa e encontramos balança de precisão, mais entorpecentes embalado
(...),
ela indicou para a gente que estaria atrás da casa dela, no terreno da cunhada dela, estava enterrado no chão, no solo, encontramos mais uma barra de maconha
”
.

Ressalte-se que os depoimentos de agentes de segurança pública são meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, conforme entendimento consolidado no Enunciado no 8 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desde que apresentados de forma coerente e em sintonia com as demais provas dos autos, como no presente caso.

Um dos jovens abordados pela equipe policial, Kelithon Leonardo da Costa Vale, admitiu em juízo que se dirigiu ao local a pedido de
Max Emyliano
, com o objetivo de quitar uma dívida relacionada à aquisição de entorpecentes:

“
(...) Informante:
No dia em questão, eu não fui lá para adquirir. No dia, ele pegou e passou lá na onde eu trabalho
, lá na reciclagem, onde eu trabalho.
Aí ele pegou e cobrou eu de um dinheiro que eu devia para ele
. Aí eu peguei e falei para ele: ‘espera que de tarde quando chegar no final do expediente, eu pego e faça um vale ali com o patrão, passo lá e deixo para você. (...).

Ministério Público:
E essa dívida era relativa a que
?

Informante:
Ela é relativa a drogas
.

Ministério Público:
Então o senhor realmente já tinha comprado droga deles
?

Informante:
Sim
.

Ministério Público: E o senhor foi lá pra pagar essa dívida?

Informante:

Sim, ele tinha passado no meu trabalho, me cobrado e daí eu fui lá, tive que pagar, né?

Ministério Público: (...) O senhor confirma que pelo menos parte então dessa droga que ele tinha ali era para comércio, ele realmente exercia essa atividade?

Informante:
Sim, por causa que ele já tinha vendido outra vez e ele não ia fumar aquela quantidade toda que foi achada lá
”
.

Os depoimentos das testemunhas policiais, corroborados pelos elementos materiais, são claros em demonstrar que
Jéssica Karoline Camargo
atuava diretamente no narcotráfico, tanto é que foi fotografada em atividade típica de mercancia durante a campana realizada pelos investigadores da Polícia Civil:

Ademais, a apreensão de substâncias ilícitas, instrumentos típicos da traficância – como balança de precisão e rolos de plástico filme –, além de valores em espécie, evidenciam a destinação comercial dos entorpecentes e comprova a subsunção da conduta da corré ao tipo penal descrito no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

No que se refere à associação para o tráfico, a defesa pleiteia a absolvição de ambos os apelantes, sob o fundamento de insuficiência probatória.

O juízo de origem, ao analisar a autoria e materialidade do crime de associação, apresentou a seguinte fundamentação:

“(...)
Partindo-se das premissas acima estabelecidas, cotejadas com as provas produzidas nos autos, restou hialino que os réus estariam associados entre si para a prática do crime de tráfico de drogas, atuando de forma organizada, com distribuição de tarefas, de forma estável, permanente, reiterada e com animus associativo, máxime,
diante da convivência marital
, bem como do
pleno conhecimento de ambos das condutas ilícitas perpetradas
, inclusive para
anotação da contabilidade das transações efetuadas
.

Portanto, tendo em vista a tipicidade objetiva e subjetiva, a ilicitude e a culpabilidade da conduta dos acusados
Jéssica Karoline Camargo
e
Max Emyliano Vieira da
Silva, é medida que se impõe a condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas, na forma art. 35, caput, da Lei no 11.343/2006
”
.

Observa-se que a condenação pelo delito associativo se baseou na convivência marital, no pleno conhecimento da traficância por ambos e na anotação da contabilidade das transações efetuadas.

Os relatórios de investigação elaborados pela Polícia Civil, meses antes da prisão em flagrante de
Jéssica
, não mencionam, em nenhuma ocasião, a prática do delito em conjunto com
Max
.

A participação da apelante foi identificada apenas durante a campana realizada em 31 de agosto de 2023, data em que se deu a prisão em flagrante dela.

Transcrevo, ainda, as informações contidas nos relatórios produzidos pelos investigadores, que reforçam a ausência de elementos probatórios prévios à prisão que indiquem associação estável ou habitual entre os apelantes para a prática do tráfico:

·

30 de março de 2023
– Denúncia no 1/2023: “
Conforme os relatos da denúncia anônima,
o suspeito Maximiliano trafica entorpecentes no local
mencionado acima, edícula localizada na frente da residência da genitora do mesmo, no 544-S. Que o suspeito possui deficiência na fala e auditiva (surdo e mudo) e inclusive em outras oportunidades chegou a ser conduzido para a delegacia pelo mesmo crime e que sua genitora estaria aproveitando da deficiência de Maximiliano para isentá-lo do crime.
Que no local a movimentação de usuários é constante
, que vão em busca de adquirir droga
”.

·

16 de agosto de 2023
: “
Senhor Delegado, informações conseguidas em meio a indivíduos usuários de entorpecentes nos trouxeram informações que revelam
um indivíduo que utiliza o vulgo Mudinho
e que reside ao final da avenida das Castanheiras
está comercializando entorpecentes do tipo maconha
. As informações ainda complementam que Mudinho teria sido abastecido com entorpecente proveniente da facção Comando Vermelho. A equipe inicia levantamento de informações para averiguar os fatos
”
.

·

31 de agosto de 2023
: “
Senhor Delegado, considerando a denúncia NR 1/2023, vinculada a Ordem de Serviço no 629/2023, que dá conta de tráfico de drogas por um suspeito inicialmente identificado por Maximiliano (mudinho), e também novas denúncias, informadas pelo Relatório NR 2023.13.67282, informamos que realizamos um levantamento prévio do local, sendo uma casa situada na parte da frente de um lote, sendo que na parte dos fundos há outra casa, e que a residência fica próximo ao final da avenida das Castanheiras (NR 544) já próximo ao pasto.
Que em uma das denúncias recebemos informação de que Maximiliano não trabalha sozinho, mas
que recebe ajuda de outro rapaz
para dividir as porções de entorpecentes e comercializar
. Que devido várias denúncias, nesta data iremos monitorar o local para confirmar se realmente há a situação de tráfico, conforme denunciado
”
.

Ainda que
Jéssica Karoline Camargo
tenha confessado ter realizado anotações a pedido de seu cônjuge, tal fato, isoladamente, não comprova o dolo associativo.

A convivência marital, aliada ao conhecimento da mercancia, também não se revela suficiente para demonstrar a existência de uma estrutura criminosa estável e permanente, como exigido pelo artigo 35 da Lei no 11.343/2006.

A condenação por esse delito exige a comprovação de um vínculo
estável e permanente
entre os envolvidos, voltado à prática reiterada da mercancia de drogas.

Isso porque a reunião
eventual
de pessoas para a prática do tráfico não configura, por si só, o delito previsto no artigo 35 da Lei no 11.343/2006.

Portanto, diante da ausência de provas claras, robustas e inequívocas quanto à estabilidade, permanência e dolo associativo, não há como sustentar a condenação pelo delito de associação para o tráfico.

No que se refere à dosimetria da pena, em relação a
Max Emyliano Vieira da Silva
,
a defesa almeja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para que a pena seja fixada abaixo do mínimo legal.

Como é sabido, a pretensão encontra óbice no enunciado da Súmula no 231 do STJ, que dispõe: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Em sessão realizada no dia
14 de agosto de 2024
, a Terceira Seção da Corte de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu, por maioria de votos, pelo não cancelamento da Súmula n.
231
do STJ.

Desse modo, ainda que reconhecida a atenuante da confissão, a redução da pena para aquém do mínimo previsto não se mostra possível, na linha da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto à
Jessica
, diante da absolvição do crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas, não há óbice à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da referida lei, uma vez que ela é primária, possui bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e nem integra organização criminosa.

Por outro lado, tal benefício não pode ser estendido ao réu
Max Emyliano Vieira da Silva
, considerando que este confessou, em juízo, sua condição de integrante da organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’.

Passo à dosimetria da pena.

a)
Max Emyliano Vieira da Silva

Mantenho a pena fixada para o crime de tráfico de drogas, nos exatos termos estabelecidos pelo juízo de origem, em 5 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

b)
Jéssica Karoline Camargo

Conservo a sanção estabelecida na origem e, na terceira fase, aplico a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, na fração de 2/3 (dois terços).

Assim, a pena é reduzida para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, que fica substituída por duas restritivas de direito, a serem determinadas pelo juízo da Execução Penal.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial:

a)
provejo parcialmente

o apelo de
Max
Emyliano Vieira da Silva
e o absolvo do crime de associação para o tráfico, redimensionando sua reprimenda para 5 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa pelo cometimento do delito de tráfico de drogas e;

b) provejo parcialmente
o recurso de Jéssica Karoline Camargo para absolvê-la do delito de associação para o tráfico, mantendo apenas a condenação do crime de tráfico de drogas, fixando sua pena em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, que fica substituída por duas restritivas de direito, a serem determinadas pelo juízo da Execução Penal.

É como voto.

[1]
STJ. AgRg no AREsp 2273270 / DF. Relator Ministro Rogério Schietti Cruz. 6a Turma. Julgado em: 12/3/2024. DJe: 5/4/2024.

[2]
STJ. AgRg no HC 892999 / CE. Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro. 6a Turma. Julgado em: 15/4/2024. DJe: 18/4/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025